Tribunal: TJDFT
Processo: 0705071-54.2020.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO DO RÉU. EMENDATIO LIBELI. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA. AFASTAR. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. DADO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.
1. O Juiz pode adequar à tipificação dos fatos descritos na denúncia, com fundamento nas disposições o artigo 383 do Código de Processo Penal, uma vez que o réu se defende deles, e não da imputação jurídica, não havendo in casu violação ao princípio da correlação ou da congruência entre o pedido formulado na denúncia e a sentença condenatória prolatada.
2. Em certos delitos, a palavra da vítima sempre será fundamental para o descobrimento da autoria de quem praticou o crime, desde que ela tenha segurança no que informa, coerência e harmônia, possui especial valor, mormente quando corroborada por outros elementos de convicção, com ocorre no caso dos autos em que as vítimas confirmaram o uso da arma de fogo como forma de intimidação e de garantia para o sucesso da empreitada criminosa.
3. Dado parcial provimento ao recurso.